Tribunal: TJMT
Processo: 1047313-83.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047313-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. S. B. - CPF: 115.050.021-25 (AGRAVADO), BRUNA BRESSAN RAMOS - CPF: 020.560.071-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TIAGO SANTANA DA SILVA - CPF: 727.934.141-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSELI BRESSAN - CPF: 839.630.731-87 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), BRUNA BRESSAN RAMOS - CPF: 020.560.071-93 (AGRAVADO), TIAGO SANTANA DA SILVA - CPF: 727.934.141-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO INTEGRAL DE TERAPIAS ESPECÍFICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que determinou o custeio integral de Terapia ABA e Terapia Ocupacional com Integração Sensorial para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a serem realizadas em clínicas específicas não credenciadas, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear integralmente terapias específicas para tratamento de TEA em estabelecimentos não credenciados; (
ii
) estabelecer se o reembolso deve observar limites contratuais; (
iii
) determinar se o prazo de 48 horas para cumprimento da decisão é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS determina que as operadoras devem oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, prevalecendo o princípio da soberania médica.

A operadora não demonstrou a efetiva disponibilização de prestadores habilitados nas técnicas específicas prescritas (Terapia ABA e Terapia Ocupacional com Integração Sensorial).

Em se tratando de tratamento para TEA, as limitações contratuais não podem prevalecer sobre a necessidade médica comprovada, considerando a proteção especial conferida pela Lei nº 12.764/2012.

O histórico de descumprimento da tutela pela operadora desde outubro/2025, com débito acumulado de R$ 50.630,00, justifica a medida coercitiva determinada pelo juízo de origem.

O risco de dano grave e irreversível ao desenvolvimento neuropsicomotor do menor prevalece sobre a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a determinação judicial de custeio integral de terapias específicas para tratamento de TEA em estabelecimentos não credenciados quando não demonstrada a disponibilização de prestadores habilitados na rede própria da operadora.

A escolha do tratamento é prerrogativa do médico assistente, não cabendo à operadora intervir nessa escolha, sob pena de configurar limitação abusiva do objeto do contrato.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
1047313-83.2025.8.11.0000

BRADESCO SAUDE S/A X GABRIEL SANTANA BRESSAN

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação nº 1082757-54.2025.8.11.0041, que deferiu tutela de urgência requerida por BRUNA BRESSAN RAMOS, representando seu filho menor.

A decisão agravada determinou que a agravante autorizasse e custeasse integralmente, no prazo de 48 horas, as terapias prescritas ao menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), consistentes em: a) Terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada), a ser realizada na Clínica Kids ABA; b) Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, a ser realizada na Clínica Encanto Sensorial, com cobertura integral, contínua e sem limitação de sessões, nos termos das prescrições médicas anexadas, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.

Em suas razões recursais, a agravante alega que não está obrigada a fornecer cobertura para os procedimentos almejados, sustentando que possui rede credenciada apta a realizar o tratamento, e que eventual reembolso deve ser realizado dentro dos limites contratuais. Argumenta ainda que o prazo para cumprimento da decisão é exíguo.

A agravante defende que não houve negativa de autorização ou reembolso de cobertura à parte agravada, afirmando que não foi localizada solicitação de autorização para as terapias em rede credenciada. Sustenta que o contrato de seguro saúde visa o reembolso de valores de acordo com o limite contratual, não havendo respaldo legal ou contratual para o custeio integral ou pagamento direto ao prestador particular.

Aduz que, conforme a RN 566 da ANS, somente em caso de indisponibilidade de prestador integrante da rede é que a seguradora deve garantir atendimento em prestador não integrante. Argumenta ainda que a Lei nº 9.656/98 dispõe que o reembolso de despesas médicas/hospitalares só é cabível quando a seguradora não dispuser de rede credenciada e o atendimento for de urgência ou emergência.

Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a obrigação de autorizar e custear as terapias com técnica específica e tratamento fora do ambiente de consultório, ou, subsidiariamente, a concessão de prazo mais elástico para cumprimento da obrigação.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido (Id. 338793854).

Em contrarrazões, a agravada
r
equer o desprovimento do agravo.

Certifica-se que decorreu o prazo legal em 21/01/2026, sem manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Emine
ntes Pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à agravante autorizar e custear integralmente as terapias prescritas ao menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), consistentes em Terapia ABA e Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, com cobertura integral, contínua e sem limitação de sessões.

Inicialmente, cumpre destacar que a questão já foi objeto de análise por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1032111-66.2025.8.11.0000, interposto pela própria agravante contra decisão inicial proferida na mesma ação, ocasião em que foi dado parcial provimento ao recurso, mantendo-se a obrigação de custeio integral das sessões de fonoaudiologia, conforme se verifica da decisão:

"Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para determinar que os reembolsos referentes ao acompanhamento com neurologista pediátrico e à avaliação neuropsicológica sejam realizados na forma prevista no contrato firmado entre as partes."

Ressalte-se que o referido precedente foi firmado quando o menor possuía apenas o diagnóstico de "Distúrbio do Desenvolvimento da Fala ou da Linguagem" (CID-11: 6A01). Com o superveniente diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que demanda tratamento mais intensivo e específico, a necessidade de manutenção da decisão agravada torna-se ainda mais evidente.

No julgamento anterior, esta Corte já reconheceu que "
a análise dos elementos constantes nos autos revela fundada dúvida quanto à efetiva disponibilização da rede indicada pela agravante
" e que "
a existência de vínculo terapêutico já estabelecido entre o menor e a fonoaudióloga que o acompanha, vínculo este de relevância reconhecida pela literatura especializada e pela própria jurisprudência quando se trata de
crianças em fase de neurodesenvolvimento
" justifica a manutenção do tratamento com o profissional escolhido.

No que concerne à alegação de que a agravante não está obrigada a fornecer cobertura para métodos específicos, observo que a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS determina expressamente que as operadoras devem oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente.

Nesse sentido, a escolha do tratamento é prerrogativa do médico assistente, em observância ao princípio da soberania médica, não cabendo à operadora intervir nessa escolha. Negar o método específico prescrito equivale a negar o próprio tratamento da patologia, configurando limitação abusiva do objeto do contrato.

Quanto à alegação de que possui rede credenciada apta a realizar o tratamento, a agravante não demonstrou de forma inequívoca a efetiva disponibilização de prestadores habilitados nas técnicas específicas prescritas pelo médico assistente (Terapia ABA e Terapia Ocupacional com Integração Sensorial).

No que tange à limitação do reembolso aos valores contratuais, tal argumento não prospera, pois a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que, em se tratando de tratamento para TEA, as limitações contratuais não podem prevalecer sobre a necessidade médica comprovada, especialmente considerando a proteção especial conferida pela Lei nº 12.764/2012.

Ademais, conforme destacado pela agravada, a agravante encontra-se em flagrante descumprimento da tutela desde outubro de 2025, totalizando débito de R$ 50.630,00, com risco de suspensão do tratamento, o que justifica a medida coercitiva determinada pelo juízo
a quo.

Ressalto que o risco de dano grave e irreversível ao menor, que necessita do tratamento prescrito para seu adequado desenvolvimento neuropsicomotor, é evidente e demanda proteção jurídica imediata. Por outro lado, a mera alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sem demonstração inequívoca de que o cumprimento da decisão causará prejuízo irreparável à agravante, não é suficiente para caracterizar o perigo de dano que justifique a reforma da decisão.

Por fim, quanto ao prazo para cumprimento da decisão, considerando a urgência do caso e o histórico de descumprimento por parte da agravante, entendo que o prazo fixado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026